Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-23.2019.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000362-23.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIANA DE MACEDO FERREIRA - CPF: 001.126.221-43 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), PAMELA CARLA BOBATO SCHMITT LUCENA - CPF: 019.384.351-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISAEL SANTAROSA - CPF: 016.443.968-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ATINENTE AOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 306,
CAPUT
C/C ART. 298, INCISO III, C/C ART. 305,
CAPUT

TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELA PALAVRA DO POLICIAL MILITAR, REPUTADA VÁLIDA AINDA QUE DECORRENTE DA RATIFICAÇÃO DE ASSINATURA E/OU MENÇÃO À PEÇA POR ELE CONFECCIONADA – PENAS IMPOSTAS – PREJUDICADO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 309 DO CTB -
APELO MINISTERIAL PROVIDO.

-
Cabível a reforma da sentença absolutória na hipótese em que os elementos inquisitivos, em especial a confissão extrajudicial da ré, a palavra da vítima e o teor do auto de constatação, são corroborados em juízo pelo depoimento do policial militar, que destaca a embriaguez ao volante da recorrida e a sua evasão do local do acidente de trânsito.

- O fato do agente público ratificar a sua assinatura exposta em elementos inquisitivos e se valer das narrativas ali expostas para se recordar do fato ilícito posto à apuração não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto remanescem às partes a possibilidade de confeccionar perguntas ao depoente. Precedentes.

- Recorrida condenada nos termos da denúncia, impondo-lhe penas privativas de liberdade nos mínimos legais.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

DIANA DE MACEDO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação penal n.º
0000362-23.2019.8.11.0044
, absolveu a ré
Diana de Macedo Ferreira
da prática dos crimes previstos no art. 305,
caput
c/c art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III todos do Código de Trânsito Brasileiro, com arrimo na insuficiência probatória.

Nas razões recursais de ID
91144998, o representante do órgão acusatório
almeja a reforma
da r. sentença

a fim de que a ora apelada seja condenada nos termos da denúncia
e, subsidiariamente, nas sanções do art. 309,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, sob o viés de que os elementos inquisitivos foram corroborados por prova válida, consistente no depoimento judicial de policial militar atuante na diligência empreendida ao tempo do fato, no qual ratificou as declarações pretéritas.

Em contrarrazões recursais encontradiças no ID 91145451, a Defesa rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID 92606478, opina
pelo conhecimento e
desprov
imento

do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

91144999)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que, na data de
29 de outubro de 2018
, por volta das 14h10min, na Av. Bandeirantes, no município de Paranatinga-MT,
DIANA DE MACEDO FERREIRA

conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool,
sem possuir habilitação ou permissão para dirigir
.

Na mesma oportunidade, a denunciada ocasionou acidente de trânsito, momento em que
se afastou do local com o fito de se eximir da eventual responsabilidade

penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Segundo narrativa do órgão acusatório, a Polícia Militar compareceu ao logradouro mencionado para atender ocorrência atinente a acidente de trânsito, ocasionado pela então denunciada, que perdeu o controle do seu veículo ao passar por uma rotatória, vindo a colidir com o veículo pertencente a
Isael Santana
, que se encontrava estacionado nas proximidades.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que a infratora se evadiu do local, sendo localizada pela guarnição nas proximidades da rua Sucupira. Nesse instante, constatou-se o seu estado de embriaguez por meio de sinais físicos e atuação, a exemplo de sonolência, dos olhos vermelhos, do odor de álcool no hálito, da agressividade, exaltação, ironia, além da dispersão.

Por esses fatos,
DIANA DE MACEDO FERREIRA
foi
denunciada
pela prática dos crimes previstos no art. 305,
caput
[evasão do local do acidente] c/c art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III [embriaguez ao volante, agravada pela ausência de permissão para dirigir] todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Ao término da instrução, ressaiu
absolvida
do cometimento das infrações penais, com fulcro no art. 155,
caput
e art. 386, inciso VII ambos do Código de Processo Penal, contexto este em que o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Da pretensa reforma da decisão – Condenação nos moldes da denúncia:

Infere-se dos autos que a autoridade judiciária absolveu a ora apelada dos crimes que lhes foram atribuídos em razão dos elementos inquisitivos não terem sido corroborados em juízo, porquanto os policiais militares foram os únicos inquiridos e, naquela oportunidade, não se recordaram do fato; reputando, ademais, inválidas as declarações realizadas por um deles, decorrentes da consulta ao boletim de ocorrência que possuía em mãos.

Por oportuno, colaciono excerto da r. sentença:

“(...) Conforme se extrai dos autos a acusação e a defesa desistiram da oitiva da vítima. A ré teve sua revelia decretada. A testemunha Roberto relatou em Juízo que não se recordava dos fatos.
A testemunha Wallace disse também não se recordar, sendo que apenas replicou o que foi relatado no boletim de ocorrência o qual possuía em mãos.

Como se vê, judicialmente, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não foi produzida nenhuma prova
. Isto porque, embora tenha
havido a oitiva de duas testemunhas em Juízo elas não se recordaram dos fatos
”.
(ID 91144994 - Pág. 2) – Destaquei.

Malgrado posicionamentos em sentido contrário, dessume-se dos autos a presença de elementos probatórios aptos a corroborar os

elementos produzidos na fase extrajudicial, razão pela qual a
pretensão ministerial revela-se escorreita e merece ser acolhida.

Com efeito, o ordenamento jurídico convalida a leitura de peças extrajudiciais aos agentes de segurança pública a fim de que estes se recordem dos fatos submetidos à apreciação, em razão das inúmeras ocorrências diariamente atendidas por eles, assim como porque não raras às vezes há o transcurso de extenso lapso temporal entre o atendimento realizado e a produção do ato processual, este apto a justificar o esquecimento do evento criminoso.

Ademais, com o amparo em tais premissas, igualmente se legitima o elemento inquisitivo produzidos pelos agentes públicos

com a mera indagação quanto à autenticidade da assinatura exposta no documento a ser ratificado, porquanto confeccionado no ápice da memória, com descrição pormenorizada do fato e das circunstâncias evidenciadas. Tal contexto robustece quando se demonstra a imparcialidade das testemunhas e se constata a fé-pública existente nas declarações cotejadas.

No tocante à temática, as Cortes Superiores validam as provas assim produzidas, mencionando a estrita observância à oralidade exigida pela norma processual penal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois persistem às partes a oportunidade de confeccionar indagações ao depoente presente na audiência de instrução e julgamento.

Ilustrativamente:

“(...) DEPOIMENTO – INQUÉRITO – JUÍZO – RATIFICAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A leitura e posterior ratificação, em Juízo, de depoimentos prestados durante o inquérito não constituem nulidade, uma vez oportunizada, na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor. (...)”
(
STF
- RHC 161146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069

DIVULG 12-04-2021

PUBLIC
13-04-2021
) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM O ART. 224, A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. (...) 3
) VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DA FASE POLICIAL NA FASE JUDICIAL. DEFENSOR QUE PODE FAZER PERGUNTAS NA AUDIÊNCIA
(...)

3.
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
(HC n. 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 17/4/2015 (AgRg no AREsp 1440300/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019). (...)”
(
STJ
– AgRg no AgRg no REsp 1824834/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 15/09/2020
) – Destaquei.

Desse modo, a premissa trazida no bojo da r. sentença absolutória não se sustenta no entendimento jurisprudencial, motivando a análise do acervo coligido aos autos no que se refere à existência e autoria delitivas atribuídas a ora apelada.

1.1.
Em relação ao
crime de embriaguez ao volante
, a
materialidade do crime
mostra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 91144956 - Pág. 11); do boletim de ocorrência (ID 91144956 - Pág. 12/15); do auto de constatação (ID 91144956 - Pág. 16), além do relatório policial (ID 91144956 - Pág. 42/44).

A seu turno, a
autoria
atribuída a recorrida
DIANA DE MACEDO FERREIRA
ressai demonstrada por meio da sua
confissão extrajudicial,
esta no sentido de que cumulou a ingestão de bebida alcoólica com a direção de veículo automotor, dando ensejo a colisão com terceiro e a atuação policial (ID 91144956 - Pág. 27/28).

Nessa oportunidade, os agentes públicos confeccionaram Auto de Constatação, no qual sinalizaram a
aparência modificada
da recorrida pela ingestão de bebida alcoólica, por meio da sonolência, dos olhos vermelhos e do hálito etílico; registrando, ademais,
atitudes alteradas
quando da abordagem, pois ela se apresentava agressiva, arrogante, exaltada, irônico e com falas dispersas (ID 91144956 - Pág. 16).

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Walace Araújo Mazuti
registrou as suas vagas lembranças quanto ao fato em razão do decurso do tempo e, com base nas elucidações constantes no boletim de ocorrência que auxiliou a confeccionar, destacou a acontecimento de acidente de trânsito nas proximidades de uma rotatória, sucedido do deslocamento da sua guarnição ao local.

Nesse momento, visualizou o veículo da vítima danificado e obteve informações quanto à evasão da motorista infratora, sobrevindo a isso o apontamento da direção para a qual ela se encaminhara. Traçando o trajeto, a localizou em via pública próxima à colisão, ainda no interior do veículo ali estacionado, que igualmente continha avarias na lataria.

Por oportuno, a testemunha salientou que a apelada se encontrava em visível estado de embriaguez, constado pelo andar cambaleante e do hálito forte, sendo tal condição ratificada por ela, visto que confirmou a ingestão de bebida alcoólica [cerveja] durante todo aquele dia (Mídia contida nos ‘Documentos’ dos autos virtuais - Pje).

Como é cediço, atualmente o delito em questão caracteriza-se
quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem exigir grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência para atestar essa alteração,
já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Nesse viés, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista
.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei

Além disso, o ordenamento jurídico permite a comprovação da
conduta ilícita por
diversos meios de provas
,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

E, sobre a temática, o eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo
o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
.”

(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

No caso concreto, como visto,
Walace Araújo Mazuti
corroborou os elementos inquisitivos [confissão da ré e auto de constatação], assim como reafirmou o estado de embriaguez da ora apelada, cuidando-se de
meio de prova válido para amparar a pretensão acusatória
,
porquanto

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 08, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei

Noutro viés, no que se referem à agravantes e/ou atenuantes a serem reconhecidas no processo de individualização da reprimenda, cabível o reconhecimento da
confissão espontânea
, já que os relatos da ré foram utilizados para a formação da convicção do fato, assim como a incidência da
agravante prevista no art. 298, III do Código de Trânsito Brasileiro,
pois, consoante se vê do Ofício n.º 003/2013/CRT/PTGA, apelada não possuía permissão para dirigir veículo (ID
91144956 - Pág. 56).

Destarte,
ACOLHO
a pretensão acusatória para condenar a apelada nas sanções do art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III do Código de Transito Brasileiro.

1.2.
Em relação ao
crime de evasão do local de acidente
, previsto no art. 305,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, igualmente comprovada a
materialidade
por meio do auto de prisão em flagrante (ID 91144956 - Pág. 11) e do boletim de ocorrência (ID 91144956 - Pág. 12/15).

No que tange à
autoria delitiva
, a recorrida confessou extrajudicialmente que, após a colisão
deixou o local e estacionou o seu veículo há quatro quadras dali,
acrescentando, por oportuno, que não retornou ao local do fato para proceder conversas com a vítima e a resolução da demanda gerada pela sua ação (ID 91144956 - Pág. 27).

Na mesma toada, a vítima
Isael Santarosa
asseverou extrajudicialmente que o seu veículo foi atingido má direção da apelada, que perdeu o controle da direção do automóvel em razão da ingestão de bebida alcoólica. Afirmou, ademais, que a apelada
abandonou a cena do acidente de trânsito o pretexto de estacionar o veículo, contudo, não mais retornou, sendo localizada pelos agentes públicos em logradouro distinto ao do fato
(ID 91144956 - Pág. 22).

Sob o crivo do contraditório
,
Walace Araújo Mazuti
relembrou a sua conversa com a vítima do acidente de trânsito, na qual o esclareceu a colisão entre veículos gerada pela apelada, sucedida
da fuga
daquela do local, que somente foi localizada nas diligências policiais (Mídia contida nos ‘Documentos’ dos autos virtuais - Pje).

Com efeito, denota-se que a apelada evadiu com o claro propósito de se abster da sua responsabilidade civil e penal decorrentes do abalroamento, porquanto intentou omitir das autoridades públicas a sua embriaguez ao volante, assim como se eximir da reparação dos danos gerados no veículo de terceiro, circunstâncias estas aptas a subsumir a conduta ao tipo penal em questão.

A ilustrar o pensamento ora exposto, colaciono aresto desta c. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA E EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE (ARTS. 309 E 305 DO CTB) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DELITO DE EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE (ART. 305 DO CTB) – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA À CONFISSÃO DO AGENTE
–

(...) RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.1.

Comprovado, pelo depoimento judicial da vítima, que o agente fugiu do local do acidente para se furtar ao pagamento de indenização civil para reparação de danos, não há que se falar em falta de prova acerca do elemento subjetivo do crime previsto no art. 305 do CTB e, menos ainda, em absolvição pela aplicação do axioma in dubio pro reo
”
(N.U 0000258-80.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) – Grifei.

À vista do exposto,
ACOLHO
a pretensão acusatória para
condenar
a apelada nas sanções do art. 305,
caput
do Código de Transito Brasileiro.

1.3. Das dosimetrias penais:

1.3.1. Do crime de embriaguez ao volante:

A
culpabilidade
da ré revela-se normal à espécie. Não há elementos para macular os
antecedentes criminais
, a
conduta social
e

a
personalidade da recorrida
. As
circunstâncias do crime
não ultrapassaram aquelas previstas no tipo penal. Os
motivos do crime
não foram evidenciados. Aparentemente, o delito ocasionou danos patrimoniais a terceiro, derivados da colisão entre os veículos, no entanto, não se tem fotografias ou individualização do prejuízo suportado por aquele, a impossibilitar o desabono das
consequências do crime
. O
comportamento da vítima
em nada influiu para a consumação do fato.

Desta forma, cabível impor a pena-base no mínimo legal, consistente em 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante específica atinente à condução de veículo sem permissão, compensando-as.

Logo, a pena intermediária permanece no patamar de
06 meses de detenção e 10 dias-multa
, que se
torna definitivo
à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

1.3.2. Do crime de evasão do local de acidente:

A
culpabilidade
da ré revela-se normal à espécie. Não há elementos para macular os
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade da recorrida
. As
circunstâncias do crime
não ultrapassaram aquelas previstas no tipo penal. Os
motivos do crime
não foram evidenciados. O crime não trouxe
consequências valoráveis
. O
comportamento da vítima
em nada influiu para a consumação do fato.

Desta forma, cabível impor a pena-base no mínimo legal, consistente em 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, no entanto, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar os seus efeitos.

Logo, a pena intermediária permanece no patamar de
06 meses de detenção e 10 dias-multa
, que se torna definitivo à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Em relação ao concurso entre as infrações penais, escorreita a incidência
do material
, com consequente somatória das sanções impostas, cujo resultado alcança
01 ano de detenção e 20 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No tocante ao regime de cumprimento de pena,
impõe-se o aberto
, observados o
quantum
de pena fixado, a primariedade da recorrida e a valoração positiva das circunstâncias judiciais.

Atento ao art. 44 do Código Penal e ressaindo preenchidos todos os requisitos ali contidos,
substituo
a pena privativa de liberdade por
01
restritiva de direitos, a ser escolhida e fiscalizada pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
para
condenar

Diana de Macedo Ferreira

pela prática dos crimes previstos no
art. 306,
caput
c/c art. 298, inciso III, c/c art. 305,
caput
,

todos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por uma sanção restritiva de direitos, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021